Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PRISÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença do Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e, ii) houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que acolheu a tese acusatória, está embasada no depoimento da vítima, de testemunhas e demais provas.
4. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF), de modo que, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente.
5. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam as inerentes ao tipo penal, causando intenso medo e trauma psicológico para a vítima, que se mudou de cidade em razão dos fatos, bem como as lesões experimentadas geraram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
6. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Considerando que o iter criminis foi parcialmente percorrido, mostra-se adequada a redução no patamar médio de 1/2 (um meio).
7. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.